Tribunal: TJMT
Processo: 1042936-97.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1042936-97.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SILVIA ELENA PEREIRA SANTIAGO - CPF: 020.304.881-43 (RECORRENTE), DOUGLAS LUIZ ALENCAR DE FREITAS - CPF: 011.094.371-61 (ADVOGADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 06.554.950/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1042936-97.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o 1042936-97.2024.8.11.0002

Recorrente:
Silvia Elena Pereira Santiago.

Recorrido:
Município de Várzea Grande.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PROFESSORA TEMPORÁRIA. ADICIONAL DE UM TERÇO SOBRE OS 15 (QUINZE) DIAS DE RECESSO ESCOLAR. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. IRDR N.o 1002789-40.2021.8.11.0000 (TEMA 04 – TJMT). DIREITO RECONHECIDO APENAS EM RELAÇÃO AO ANO DE 2020. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por professora contratada temporariamente contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de adicional de um terço constitucional sobre 15 (quinze) dias de férias usufruídos no meio do ano letivo. A sentença entendeu que, por ser contratada temporariamente, a parte autora não teria direito ao total de 45 (quarenta e cinco) dias de férias, restringindo a aplicação da norma às servidoras efetivas. A recorrente postula a reforma da sentença para reconhecer o direito ao terço constitucional também sobre os 15 (quinze) dias de recesso escolar previstos em lei municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:

(i) determinar se a professora contratada temporariamente tem direito ao adicional de um terço sobre os 15 (quinze) dias de recesso escolar usufruídos no meio do ano letivo;

(ii) verificar a existência de direito adquirido ao benefício nos anos de 2019, 2020 e 2021, à luz do período efetivamente trabalhado e da prescrição quinquenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Complementar Municipal n.o 3.797/2012 prevê, em seus artigos 78 e 79, o direito dos professores ao gozo de 15 (quinze) dias de recesso escolar no término do primeiro semestre e ao recebimento do adicional de um terço sobre os períodos de férias, sem distinção entre efetivos e temporários.

4.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao julgar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.o 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04), firmou tese segundo a qual os professores contratados em caráter temporário também fazem jus ao adicional de um terço sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias, nos termos da Lei Complementar Estadual n.o 50/1998.

5.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 551 da Repercussão Geral, admitiu o direito ao terço de férias por servidor temporário quando houver previsão legal expressa, como ocorre no presente caso.

6.

No ano de 2020, a parte autora esteve contratada durante todo o exercício, razão pela qual faz jus ao adicional sobre os 15 (quinze) dias do recesso escolar de meio de ano.

7.

Nos anos de 2019 e 2021, a recorrente laborou apenas a partir de agosto de 2019 e julho de 2021, o que afasta o direito ao recesso, além de o pedido relativo a 2019 encontrar-se prescrito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

Professores contratados temporariamente fazem jus ao adicional de um terço constitucional sobre os 15 (quinze) dias de recesso escolar no término do primeiro semestre letivo, quando previsto em legislação municipal.

2.

O direito ao adicional de férias sobre os 15 (quinze) dias do meio do ano depende do efetivo exercício contratual no período e está sujeito à prescrição quinquenal.

3.

A jurisprudência consolidada no IRDR n.o 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04 – TJMT) e no Tema 551 do Supremo Tribunal Federal assegura a aplicação do terço constitucional também a servidores contratados temporariamente, desde que haja amparo legal.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 7o, XVII; Lei Complementar Municipal n.o 3.797/2012, artigos 78 e 79; Código de Processo Civil, artigo 487, inciso I; Lei n.o 9.494/1997, artigo 1o-F; Emenda Constitucional n.o 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, IRDR n.o 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04), j. 10.11.2022;
STF, Tema 551, RE 1.066.677, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 22.05.2020, Plenário;
TJMT, Recurso Inominado n.o 1039095-31.2023.8.11.0002, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 04.11.2024, Primeira Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1042936-97.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o 1042936-97.2024.8.11.0002

Recorrente:
Silvia Elena Pereira Santiago.

Recorrido:
Município de Várzea Grande.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Silvia Elena Pereira Santiago.

Ação:
de Cobrança – terço de férias relativo aos 15 (quinze) dias do meio do período letivo.

Origem:

Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande-MT.

Sentença (Id.

302763356)
:
julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a parte autora não tem direito aos 45 (quarenta e cinco) dias de férias, por ter sido professora contratada temporariamente.

Recurso Cível Inominado
(Id.

302763357
):
requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões
(Id. 302763360): pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1042936-97.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o 1042936-97.2024.8.11.0002

Recorrente:
Silvia Elena Pereira Santiago.

Recorrido:
Município de Várzea Grande.

VOTO

EMINENTES PARES

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Silvia Elena Pereira Santiago
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente Ação de Cobrança proposta
pela recorrente em
desfavor do
Município de Várzea Grande-MT,
na qual alega, em síntese, que prestou serviços ao ente público recorrente, na função de professora, de fo
rma temporária, todavia, o estado demandado não efetuou o pagamento das férias corretamente, pugnando pela quitação do terço constitucional, relativamente aos 15 (quinze) dias de férias usufruídos no meio do ano letivo.

Não há controvérsia acerca do fato de que a autora recorrida laborou de forma precária, em contrato temporário com a Administração Pública Estadual, no cargo de
Professora entre agosto de 2019 a julho de 2021
.

No que tange às férias e ao adicional de um terço sobre 45 dias, a Lei Complementar Municipal no 3.797/2012, que dispõe sobre o estatuto e plano de carreira dos profissionais da educação escolar básica da rede pública do município de Várzea Grande, prevê, em seus arts. 78, § 1o e 79, o seguinte:

“Art. 78. Os Profissionais da Educação Escolar Básica, em efetivo exercício do cargo, gozarão de férias anuais de:

I - 30 (trinta) dias para professores, de acordo com o calendário escolar;

II - 30 (trinta) dias para os demais Profissionais da Educação Básica, de acordo com a escala de férias.

§ 1o Os professores em efetivo exercício de sala de aula, gozarão de 15 (quinze) dias de recesso escolar no término do 1o semestre letivo previsto no calendário escolar.

§ 2o Os Profissionais da Educação Escolar Básica, em exercício fora da unidade escolar, gozarão de 30 (trinta) dias de férias anuais, conforme escala.

§ 3o É proibida a acumulação de férias, salvo por absoluta necessidade do serviço público, pelo prazo máximo de 02 (dois) anos. (Redação dada pela Lei Complementar no 4735/2021)

Art. 79. Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação Escolar Básica por ocasião das férias, um adicional correspondente a um terço (1/3) do subsídio no período de férias“.

No âmbito estadual, a Lei Complementar n.o 50/1998, em seus artigos 54 e 55, garante aos professores em efetivo exercício 45 dias de férias, sendo 15 dias no término do primeiro semestre e 30 dias no encerramento do ano letivo, além do pagamento de um terço da remuneração como adicional de férias.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao julgar o IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04), firmou entendimento no sentido de que os professores temporários fazem jus às férias de 45 dias e ao respectivo adicional de um terço constitucional, vejamos:

“i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002; e

ii) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário”.

Ressalta-se que a tese fixada no Tema 551 do Supremo Tribunal Federal também reconhece esse direito em hipóteses de previsão legal expressa ou em casos de desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública:

"Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. (STF, Plenário, RE 1.066.677, Relator Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes; Sessão Virtual de 15/05/2020 a 31/05/2020).

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. VERBAS TRABALHISTAS (FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO) DEVIDAS. ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 551 DO STF. CONTRATO TEMPORÁRIO VÁLIDO. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL DO DIREITO AS FÉRIAS ACRESCIDO DE 1/3 CONSTITUCIONAL E 13o SALÁRIO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em regra, os servidores temporários não terão direito às verbas trabalhistas (Férias, Terço Constitucional e Décimo Terceiro Salário) devidas, nos termos do Tema 551 do STF, com repercussão geral, salvo com expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações (Tema 551. STF. RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020). O servidor público temporário do Município de Várzea Grande tem direito de férias, 1/3 constitucional e décimo terceiro salário (art. 10 da Lei Municipal 2613/2003). 2. Recurso conhecido e parcialmente provido. 3. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9.099/95). (N.U 1039095-31.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, Publicado no DJE 08/11/2024)”.

Dessa forma, assiste razão à reclamante quanto ao pleito de pagamento do adicional de um terço sobre os 15 (quinze) dias do meio do ano letivo.

Entretanto, observa-se que, no ano de 2019, a autora laborou somente a partir do mês de agosto e, no ano de 2021, prestou serviço a partir de julho.

Logo, com relação aos referidos anos (2019 e 2021), não há que se falar em pagamento do terço constitucional sobre os 15 (quinze) dias, além do período de 2019 estar prescrito, sendo devido, portanto, apenas o ano de 2020.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para
REFORMAR
a sentença de primeiro grau e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil, condenando o E
stado de Mato Grosso ao pagamento do adicional de 1/3 (um terço) sobre os 15 (quinze) dias de férias gozados no meio do período letivo de 2020 pela parte autora, os quais devem ser pagos proporcionalmente ao período trabalhado,
cujos valores devem ser corrigidos pelo índice oficial IPCA-E e juros moratórios a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n.o 11.960/09 (RE 870947 – STF), até a data de 08 de dezembro de 2021 e, a partir de 09 de dezembro de 2021, corrigidos pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional n.o 113/2021, observada a prescrição quinquenal e a limitação da execução ao teto de 60 (sessenta) salários-mínimos, ressalvando-se as parcelas comprovadamente pagas.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, em razão do êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025